Tribunal: TJMT
Processo: 1021380-73.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021380-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALYNE RHAYANE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 031.204.031-80 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PROMESSA DE REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO CUMPRIMENTO. E-MAIL CONFIRMATÓRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 213639555, na reclamação nº 1021380-73.2023.8.11.0002, do JEC do Bairro Jardim Glória/VG, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- necessidade de reembolso; - dano moral configurado.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1021380-73.2023.8.11.0002.

Órgão de origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ALYNE RHAYANE OLIVEIRA SOUZA.

Recorridos:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Alyne Rhayane Oliveira Souza
, visando reformar a decisão monocrática proferida no id. 213639555, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Desse modo, peço vênia ao ilustre Relator para divergir
parcialmente
do voto proferido nos autos, apenas quanto ao dano moral.

Observa-se que a recorrente demonstrou que,
em 08 (oito) oportunidades
, tentou resolver de forma administrativa a questão (ids. 213639545).

Nota-se que, apesar de intimada, a recorrida não compareceu à audiência designada pelo Juízo de primeiro grau (id. 213639549), ensejando sua revelia e demonstrando displicência em resolver a questão,
também pela via judicial
.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que a reclamante não apresentou provas de que realmente foi submetida ao procedimento de “oblação”, desconsiderando os
prints
relativos às conversas mantidas entre as partes, via aplicativo de “
Whatsapp
”. Por fim, o Juízo
a quo
concluiu que a reclamante não havia logrado êxito em comprovar alguma ação/omissão da reclamada, rompendo, assim, o nexo de causalidade com qualquer suposto dano suportado pela demandante.

Pois bem, compulsando os autos, especialmente quanto aos documentos anexados ao recurso interposto,
vê-se que
,
além dos
prints
anexados à inicial
,
a recorrente entrou em contato com a Ouvidoria da reclamada, via e-mail (id. 213639564), comprovando que o pedido de reembolso havia sido autorizado
, sendo informado que restava pendente “apenas” os dados bancários que se encontravam ilegíveis, conforme segue:

“(...) Analisamos seu relato com nº de
protocolo *36825320230509849042* registrado no dia *09/05/2023 14:44:38*

Durante esse período, dedicamos atenção especial ao seu caso e verificamos junto à área responsável, que nos retornou,
reembolso referente a taxa de transporte e hospedagem hotel – 2.255,55 / referente a correção cirúrgica das arritmias data; 24/01/2023 / destino: Ribeirão Preto – SP / origem: Cuiabá – MT, relançado no dia 11/01/2024
aprovado
na senha n79801746
, porém dados bancários em anexo estão ilegíveis, por gentileza solicitamos que beneficiário envie extrato bancário legível ou foto frente e verso do cartão para o e-mail de Cuiabá:
reembolso.matogrosso@hapvida.com.br
.

Pedimos desculpas por qualquer dificuldade, e reforçamos que, se precisar falar com a gente, estamos disponíveis em nossos canais de atendimento;(...)”.
(grifei).

Pois bem, no caso em tela,
restou comprovada a ciência por parte da reclamada sobre a necessidade da ida da reclamante à cidade de Ribeirão Preto/SP, bem como a autorização do reembolso do valor dispendido pela demandante
. Contudo,
vê-se que tal reembolso, apesar de autorizado, não foi realizado
.

Desse modo, resta clara a
omissão
da reclamante em reembolsar o valor devido à reclamada, bem como a displicência para com a consumidora que certamente estava, à época da viagem, fragilizada e preocupada com o procedimento a que seria submetida (procedimento para tratamento de arritmia cardíaca por oblação).

A respeito do dano moral, podemos defini-lo como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma
agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável
, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. AUTORA RESIDENTE EM PETRÓPOLIS QUE OBJETIVA O
REEMBOLSO DAS DESPESAS PROMOVIDAS
COM EXAMES CLÍNICOS REALIZADOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM CLÍNICA CONVENIADA A RÉ, ALÉM DAS
DESPESAS PROVIDAS COM A LOCOMOÇÃO DA AUTORA
, ABRANGENDO COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DA RÉ DAS NORMAS PREVISTAS NOS ARTS. 12, VI E 18, II DA LEI Nº 9.656/98, BEM COMO NOS ARTS. 4º, 5º E 9º DA
RESOLUÇÃO Nº 259 DA ANS, ÀS QUAIS PREVEEM A OBRIGATORIEDADE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM OS GASTOS DO SEGURADO
.
RÉ, ORA RECORRIDA, QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, NO MOLDES DO ART. 373, II DO CPC, E, DO ART. 14, § 3º DO CDC.
DANO MORAL CONFIGURADO QUE EMERGE IN RE IPSA
, CABENDO A RÉ INDENIZAR A AUTORA NA QUANTIA DE R$3.000,00
(TRÊS MIL REAIS). CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00117195220178190042, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021) (grifei).

Pelas razões expostas, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar à reclamada,
além do valor relativo aos danos materiais, conforme voto do Relator
,
também ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à reclamante a título de danos morais
, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- dano material.

Reconhecida a obrigação da Recorrida em reembolsar as despesas de passagem aérea e hospedagem, conforme comprovado pelo e-mail enviado pela Hapvida, resta configurado o dano material sofrido pela Autora/Recorrente.

Assim, é devido o valor de R$ 2.368,58 (
dois mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos
), corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

- dano moral
.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar a Recorrida ao ressarcimento integral das despesas realizadas pelo Recorrente, no valor de R$ 2.368,58 (
dois mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.2)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024